Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019118-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.064.421-18 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
PREVENTIVO — PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE
CANNABIS SATIVA,
BEM COMO PARA TRANSPORTE E CULTIVO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM FITO TERAPÊUTICO, SEM CONSTRANGIMENTO POR PARTE DAS AUTORIDADES POLICIAIS OU QUALQUER REPRESSÃO CRIMINAL —
PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT

— PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL —
MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA
— AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A CORROBORAR O TEOR DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NO
WRIT
— NÃO DEMONSTRADA A AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO, TAMPOUCO SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O SUPOSTO TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE — RITO CÉLERE DO
HABEAS CORPUS
QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO —
ORDEM DENEGADA
.

1.
Preliminar:
O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de
habeas corpus
não comporta apreciação ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal.

2.
Mérito:

O
habeas corpus
preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. No caso em apreço, a precariedade da prova pré-constituída impossibilitou a comprovação, de maneira indene de dúvidas, da argumentação deduzida no
writ
, no sentido de que o paciente faria jus à expedição de salvo-conduto com vistas à importação de sementes de
Cannabis sativa
, para transporte e cultivo em ambiente doméstico, com vistas a realização de tratamento terapêutico imprescindível à sua saúde. Precedentes do c. STJ.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019118-59.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE QUERÊNCIA/MT

IMPETRANTE:

DR.
MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, com vistas à
concessão de salvo-conduto para autorizá-lo a realizar a importação, o transporte e o cultivo concomitante de ao menos 06 (seis) exemplares da planta
Cannabis sativa
em sua residência, sem qualquer constrangimento criminal
, face à necessidade de utilização do óleo de canabidiol para fins terapêuticos.

De proêmio, vindica o d. causídico a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, argumentando não possuir o paciente condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais emolumentos, sem prejuízo a seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito do
writ
, argumenta que o paciente faz uso de óleo de canabidiol para fins terapêuticos, mediante a correspondente autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), todavia, pretende importar não apenas o óleo, mas, sim, as sementes destinadas ao cultivo da planta
Cannabis sativa
, com vistas à
extração doméstica
do referido óleo, razão pela qual se socorre do presente
writ
com vistas à obtenção de
salvo-conduto,
para que tais condutas não sejam eventualmente enquadradas nos tipos penais previstos pelos arts. 28 e 33 c/c art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante pleiteia,
liminarmente
, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, bem como a
autorização para que o paciente realize a importação de sementes, o transporte e o cultivo de ao menos 06 (seis) exemplares, concomitantemente, da planta
Cannabis
, em sua residência, para fins medicinais
, com a determinação às autoridades encarregadas (Polícia Federal, Civil e/ou Militar) de
impedimento de prisão em flagrante pela referida produção
.

No mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem, ao que se acrescenta a proibição às autoridades policiais também de
investigar, repreender, apreender e destruir sementes, plantas e insumos destinados à fabricação e eventualmente encontrados na residência
, desde que na quantidade requerida, além da
intimação da ANVISA
, se necessário, para fiscalização do plantio e do cultivo por parte do paciente.

A ordem veio munida com os documentos acostados do ID 179118664 ao ID 179118680.

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério do sorteio, a tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
, com a remessa dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (ID 179232163)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
exclusivamente quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e, quanto às teses meritórias propriamente ditas, pela
denegação
da ordem (ID 180592675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
habeas corpus
, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a
preliminar de extinção parcial
do presente
habeas corpus
,
sem resolução do mérito
, por ausência de interesse de agir, exclusivamente quanto ao
pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, face à gratuidade do remédio heroico que é assegurada pela Constituição Federal.

Com efeito, trata-se de arguição que
não comporta análise por esta eg. Corte estadual
, ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do
habeas corpus
decorre de previsão constitucional, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal, não sendo devidas as custas processuais, tampouco havendo condenação em honorários na impetração, conforme dicção do art. 7o da Lei n. 11.636/17.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, ao afirmar no voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 108.067/MG, de relatoria do Ministro Jorge Mussi que, “[...]
consoante reiterados julgados desse colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como se deferir o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há pagamento de custas nem condenação em honorários em sede de habeas corpus
” (RHC 108.067/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019). – Destaquei.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
,
com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
quanto ao pleito pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada manifesta
ausência de interesse de agir
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Consoante relatado, o d. causídico impetrante pretende a
concessão de salvo-conduto
com vistas à autorização do paciente para que
importe, transporte e cultive ao menos 06 (seis) exemplares da planta
Cannabis sativa
em sua residência
, sem qualquer constrangimento criminal, sob a alegação de que a medida seria necessária com vistas à utilização do óleo de canabidiol para fins terapêuticos.

De proêmio, ressalto que o
habeas corpus
preventivo é admitido nas hipóteses de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius libertatis
do sujeito, visando prevenir a sua materialização, mediante a prolação de
ordem judicial impeditiva do constrangimento
, que se chama
salvo-conduto
.

À vista disso, para a admissão do processamento da ordem constitucional preventiva,
indispensável a prova pré-constituída
dos atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao direito ambulatorial do paciente, porquanto insuficientes meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de vir a ser recolhido ao cárcere.

No caso dos autos, em específico, a fim de que eventual repercussão criminal envolvendo a conduta do paciente pudesse consubstanciar
constrangimento ilegal
, é certo que
o aventado direito do paciente à importação, transporte e cultivo doméstico da planta
Cannabis sativa
deveria estar comprovado de maneira indene de dúvidas
, a partir da prova pré-constituída carreada aos autos, o que, a meu ver,
não ocorre na hipótese
.

Isso porque, como é cediço, a Lei n. 11.343/06, em seu art. 2o, atribui à União a
competência para conceder autorização para plantio, cultura e colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas
, exclusivamente para
fins medicinais ou científicos
, em
local e prazo predeterminados
,
mediante fiscalização
, respeitadas as ressalvas oriundas de autorização legal ou regulamentar, bem como as disposições da Convenção de Viena acerca das plantas com utilização estritamente ritualística ou religiosa.

Em que pese a ausência de regulamentação legal acerca da matéria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo classificado a
Cannabis sativa
como planta medicinal, incluiu medicamentos à base de canabidiol e THC na lista de
substâncias psicotrópicas cuja importação pode ser autorizada por meio de procedimento administrativo
.

No tocante à importação de sementes para cultivo doméstico, por outro lado, em âmbito jurisprudencial, sabe-se que os Tribunais Superiores têm reconhecido a
ausência de tipicidade material
, quanto aos delitos previstos pela Lei n. 11.343/06, quando
comprovada a necessidade médica do tratamento
.

Com efeito, tomando-se como exemplo o REsp n. 1.972.092/SP, na hipótese, tal necessidade restou evidenciada por “
receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol
” (STJ - REsp n. 1.972.092/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022). — Destaquei.

Consoante se extrai do teor do referido julgado, consignou-se, na oportunidade, a existência de “
vasta documentação médica atestando a necessidade de o tratamento médico dos pacientes ser feito com medicamentos à base de canabidiol, inclusive com relato de expressivas melhoras na condição de saúde deles e esclarecimento de que diversas vias tradicionais de tratamento foram tentadas, mas sem sucesso, circunstância que reforça ser desnecessária a realização de dilação probatória com perícia médica oficial
”. — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, ao menos para que se afaste eventual tipicidade material, é
imprescindível
que a necessidade médica esteja
amplamente comprovada e justificada nos autos
.

Todavia, verte da documentação que acompanha a exordial que
PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
aparentemente possui autorização da ANVISA para “
importação excepcional de produto derivado de Cannabis
”, mais especificamente o produto “
Pangaia CBD
”, oriundo da empresa
Pangaia
(
Elite Prod. International
), com sede na Flórida (EUA), consoante documento de ID 179118670.

Nesse ponto, conforme bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, além do referido documento ser
silente
quanto à importação de sementes de
Cannabis
para cultivo doméstico, nos termos pretendidos pelo paciente, não possui quaisquer mecanismos que possibilitem a

conferência de sua idoneidade
.

Além disso, conquanto faça referência a “
prescrição do profissional legalmente habilitado, Jeferson Lisboa de Oliveira Júnior,
CRM n. 18443/BA
”, verte dos autos, por outro lado, que
PAULO HENRIQUE
obteve, em
06/07/2023,
receita médica para utilização de produtos derivados de
Cannabis
subscrita pelo Dr. Jeferson Lisboa,
cirurgião dentista
(
CRO/BA 18443
), havendo, portanto,
evidente incongruência
envolvendo a qualificação e a identidade do profissional responsável por lhe receitar a utilização dos produtos.

Demais disso, a detida análise do receituário carreado aos autos, como
única documentação médica apresentada pelo d. causídico impetrante
, revela a
inexistência de indicação de qual enfermidade acomete o paciente
, tampouco do respectivo CID (ID 179118672).

Assim, muito embora, nas razões do
writ,
se atribua ao paciente
crises severas de ansiedade oriundas de depressão
, a
ausência de qualquer documentação médica nesse sentido impede a corroboração das alegações
, remanescendo ainda fundada dúvida acerca da
correlação
entre o alegado
transtorno psiquiátrico
e o receituário exarado por
cirurgião dentista
.

Especialmente por se tratar de pleito pela concessão de
salvo-conduto
, portanto, no qual o que se busca, em síntese, é a autorização para importação, transporte e cultivo doméstico, reputo de curial importância a análise do posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se, nesse sentido:

“[...] 2. A Sexta Turma desta Corte entendeu que "
uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - , não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos
". (REsp n. 1.972.092/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

3. Na hipótese,
o agravante não comprovou a essencialidade da substância ao seu tratamento, visto que não possui relatório médico que contenha expressamente indicação clínica, com CID, de uso do extrato caseiro da Cannabis, a quantidade de plantas necessárias ao tratamento médico do paciente, a ineficácia do tratamento com medicações autorizadas pela Anvisa e tampouco a melhora em seu quadro de ansiedade com o uso contínuo da substância”
.

(AgRg no HC n. 754.877/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). — Destaquei.

Por derradeiro, registro que, nos termos da
Nota Técnica n. 35/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA
, publicada em
19/07/2023
pela ANVISA, a Agência comunicou que, a partir do dia
20/07/2023
, não mais seriam concedidas quaisquer autorizações para importação da planta
Cannabis in natura
.

Na oportunidade, se asseverou que “
[...] inexistem evidências científicas robustas que comprovem a segurança, somado ao alto potencial de desvio para fins ilícitos, não é permitida a importação de produtos compostos pela planta de Cannabis in natura ou partes da planta, incluindo as flores, em consonância ao que preconizam os Tratados Internacionais sobre Controle de Drogas dos quais o Brasil é signatário e a Lei n. 11.343/06
”.

Nesses termos, especialmente à luz da celeridade exigida pelo rito do
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória, estou convencido de que a prova pré-constituída não permite a demonstração suficiente de que o paciente faça jus ao salvo-conduto pleiteado, pelo que
não vislumbro fundamentos a ensejar a concessão da ordem.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023